Tribunal: TJES
Processo: 5006176-83.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-83.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRAT 12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: KAIO ROGER DE SOUZA PINTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006176-83.2021.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
PRAT 12 CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

REC
ORRID
O
S
:
KAIO ROGER DE SOUZA PINTO; PROVU SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDENTES S.A; SOROCRED – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS APRESENTADOS. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6687110.

Contrarrazões no Id. 6687120 e 1º Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6687110), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6687093
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relativo ao contrato CCB L21303788WZ (ID – 9990687), bem como, todo o débito originado de cessões de crédito de tal contrato; B) RATIFICO a decisão de ID – 10177460, a ser cumprida de forma solidária por PROVU SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDENTES S.A (atual denominação da LENDICO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDENTES), PRAT 12 CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; C) CONDENO as requeridas PROVU SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDENTES S.A (atual denominação da LENDICO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDENTES), PRAT 12 CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, DE FORMA SOLIDÁRIA, a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde esta data. Inobstante da informação de cancelamento pela via administrativa, DETERMINO ao requerido BANCO ITAÚ, que promova o cancelamento da conta descrita em ID – 11963140 – pág. 2 e

seguintes, assim como qualquer débito atrelado a mesma, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de fixação de multa’’.

Trata-se de
ação
de declaração
de inexistência de débito
e indenização por danos morais
c
om
pedido de
antecipação de
tutela,
na qual o Autor alega ter sido negativado indevidamente, uma vez que não firmou o contrato de empréstimo que originou o débito,
nem solicitou a abertura de
conta-corrente onde foi creditado o valor do empréstimo.
Desse modo, requer a baixa das anotações e indenização a título de danos morais.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
não restou comprovado que o Autor tenha se beneficiado do valor supostamente depositado, principalmente em razão de o banco ITAÚ ter reconhecido, administrativamente, a possível fraude, com o encerramento da conta suspeita. Também aduz que o contrato virtual pactuado não apresenta elementos suficientes para atestar, de modo seguro e efetivo, a contratação do empréstimo.

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
que adota os devidos cuidados para que as operações de crédito ocorram de modo seguro. Argumenta, ainda, inexistir nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo 1º Recorrido e a conduta da Recorrente. Por fim, entende não haver se falar em danos morais.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre registrar que a relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Recorrente figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o 1º Recorrido enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.

A empresa Recorrente alega que não poderia prever que terceiros pudessem se utilizar dos serviços de contratação de empréstimo para a prática de eventuais crimes, sendo que impõe uma série de condições para a verificação da identidade do interessado. Afirma, também, que a fraude perpetrada por terceiros a exime da responsabilidade de reparação.

Todavia, verifica-se, no caso, a negligência da Recorrente ao permitir a
contratação de empréstimos
por terceiros sem as devidas precauções
. Mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima, a documentação juntada pela empresa não demonstra, de forma inequívoca, o aceite por parte do consumidor.

Não há provas do envio de mensagens
SMS,
apresentação de
e-mails
de confirmação, gravação/transcrição de conversas telefônicas, geolocalização, endereço de IP válido, ou qualquer outro demonstrativo da efetiva manifestação de vontade do consumidor acerca da suposta contratação do empréstimo questionado, sendo impossível, portanto, reconhecer sua constituição válida e regular.

Desse modo, reputo que
a fraude que
a empresa
admite ter sido vítima só ocorreu pela falha na verificação d
os dados apresentados

e
pela insuficiência dos requisitos para
contratação do empréstimo
. Condutas estas, determinantes para a imputação incorreta de dívida ao Autor.

Portanto, a inclusão indevida do nome do 1º Recorrido em cadastros de inadimplentes, sem que este tenha buscado os serviços em questão, configura dano por si só. Presentes, então, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil, há, em consequência, o dever de indenizar.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Sobre a temática dos autos, colaciono, ainda, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO. SERASA. DANO MORAL.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. Referida responsabilidade caracteriza-se como fortuito interno e decorre do risco do empreendimento. Recurso Especial Repetitivo, REsp n. 1197929/PR, Tema n. 466. Súm. 479 do STJ
. 4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos cadastros de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, indo além de mero dissabor, uma vez que se comprovou a inexistência de débito que justificasse a restrição do seu nome no mercado de consumo. 5. Dano moral: R$ 6.000,00 (seis mil reais). 6. Apelação desprovida.(
TJDFT,
Acórdão 1264806, 07341798020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito Alegação de desconhecimento do débito Contrato bancário Inserção nos órgãos de proteção ao crédito Pedido improcedente Pleito de reforma Possibilidade Banco requerido que sustentou a legalidade do débito com base em documentos unilaterais -
Contrato eletrônico A despeito da validade dessa forma de contratação, a apelada deixou de coligir qualquer documento capaz de demonstrar a regularidade do débito impugnado - Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015. Inexigibilidade do débito declarada
Honorários advocatícios Sucumbência exclusiva Arbitramento nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11 - Valor arbitrado em R$ 1.500,00, de forma equitativa, já considerada a atuação recursal Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1001023-02.2016.8.26.0099; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2016; Data de Registro: 04/10/2016).

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)